Tribunal: STJ
Processo: 1500562-25.2022.8.26.0628
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3174570 - SP(2026/0048831-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: PEDRO SANTIAGO DE CAMPOS
ADVOGADO
: DOUGLAS FERREIRA DE MORAES - SP098279
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: DAVID FERREIRA ALVES
ADVOGADOS
: JOSÉ ALBINO NETO - SP275310
MARIA CAROLINA RUIZ MARQUES - SP465297
INTERES.
: DAVID JHONATAN SOARES
ADVOGADOS
: RUBENS RAFAEL TONANNI - SP089049
ALBANO GONÇALVES SILVA - SP144962
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
PENAL.
LATROCÍNIO
TENTADO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente aSúmula n. 7/STJ.
A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55730090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:15:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: d3b0e7e7-c866-4dd9-9c09-37037787a433

Brasília,
.
08 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55730090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:15:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: d3b0e7e7-c866-4dd9-9c09-37037787a433

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3174570 - SP(2026/0048831-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: PEDRO SANTIAGO DE CAMPOS
ADVOGADO
: DOUGLAS FERREIRA DE MORAES - SP098279
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: DAVID FERREIRA ALVES
ADVOGADOS
: JOSÉ ALBINO NETO - SP275310
MARIA CAROLINA RUIZ MARQUES - SP465297
INTERES.
: DAVID JHONATAN SOARES
ADVOGADOS
: RUBENS RAFAEL TONANNI - SP089049
ALBANO GONÇALVES SILVA - SP144962
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
PENAL.
LATROCÍNIO
TENTADO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente aSúmula n. 7/STJ.
A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por PEDRO SANTIAGO DE
CAMPOS contra decisão monocrática em que não conheci do agravo em recurso
Documento eletrônico VDA55730562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:00
Código de Controle do Documento: 15d95f99-5573-40eb-a520-82552472646b

especial manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, que manteve a condenação pelo crime de latrocínio tentado.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 1.295-
1.300).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando a Súmula n.
Entretanto, a parte agravante
7/STJ.
deixou de impugnar especificamente o(s) referido(s) fundamento(s).
Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante
a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento
da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos
(AgRg no
relator Ministro João Otávio de
e provas da causa”
AREsp n. 1.793.805/SC,
Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/9/2022,
30/9/2022)
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, inciso I,
art. 932,
art. 253,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida
".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Documento eletrônico VDA55730562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:00
Código de Controle do Documento: 15d95f99-5573-40eb-a520-82552472646b

Relator
Documento eletrônico VDA55730562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:00
Código de Controle do Documento: 15d95f99-5573-40eb-a520-82552472646b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0048831-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.174.570 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000338220248260152 00000338520228260152 00030648120228260152
00049123520228260152 00049123520248260152 00196203520248260041
00197043620248260041 00200161220248260041 15005622520228260628
196203520248260041 197043620248260041 200161220248260041
30648120228260152 338220248260152
33822024826015200000338520228260152 338520228260152
49123520228260152 49123520248260152
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DAVID FERREIRA ALVES
ADVOGADO
: JOSÉ ALBINO NETO - SP275310
ADVOGADA
: MARIA CAROLINA RUIZ MARQUES - SP465297
AGRAVANTE
: DAVID JHONATAN SOARES
ADVOGADOS
: RUBENS RAFAEL TONANNI - SP089049
ALBANO GONÇALVES SILVA - SP144962
AGRAVANTE
: PEDRO SANTIAGO DE CAMPOS
ADVOGADO
: DOUGLAS FERREIRA DE MORAES - SP098279
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Latrocínio
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PEDRO SANTIAGO DE CAMPOS
ADVOGADO
: DOUGLAS FERREIRA DE MORAES - SP098279
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: DAVID FERREIRA ALVES
ADVOGADO
: JOSÉ ALBINO NETO - SP275310
ADVOGADA
: MARIA CAROLINA RUIZ MARQUES - SP465297
INTERES.
: DAVID JHONATAN SOARES
ADVOGADOS
: RUBENS RAFAEL TONANNI - SP089049
ALBANO GONÇALVES SILVA - SP144962
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
C542641155221074416890@
2026/0048831-3 - AREsp 3174570 Petição : 2026/0026072-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55707286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:42:15
Código de Controle do Documento: D6559ED7-AB2D-4556-9ECA-A687E4492937

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0048831-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.174.570 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542641155221074416890@
2026/0048831-3 - AREsp 3174570 Petição : 2026/0026072-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55707286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:42:15
Código de Controle do Documento: D6559ED7-AB2D-4556-9ECA-A687E4492937